Tribunal: STF
Processo: Rcl 78173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta por Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., em face de decisão do Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Processo 0053500-17.2002.5.05.0011. 



    Em suas razões, a empresa reclamante aduz, em suma, que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC.



     Para tanto, apresenta o seguinte relato do caso:



    “2. A ação principal (0053500-17.2002.5.05.0011) foi ajuizada por Eduardo Sganzerla em face de Gazeta Mercantil S/A, tendo a sentença deferido os pagamentos do salário retido de novembro de 2001 e dias trabalhados em dezembro do mesmo ano, aviso prévio; férias proporcionais + 1/3; 13º salário proporcional; multa do art. 477, §8º, da CLT; FGTS; multa de convenções coletivas e honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da acionada. 



    3. Diante do trânsito em julgado do r. decisum, foi dado início à fase de liquidação dos cálculos, tendo o MM. Juízo homologado os cálculos de sua contadoria, fixando a execução na monta de R$ 294.414,45 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) em 30/08/2005. 



    4. Diante da insolvência da executada, foram incluídos no polo passivo da execução EDITORA RIO S.A.; JB COMERCIAL S.A.; COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA; DOCAS INVESTIMENTOS S.A.; INEWS COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS LTDA.; BRASILLOG COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA.; BRASIL MIDIA DIGITAL LTDA.; CBTV COMUNICACOES LTDA.; SPORT E LAZER IV CENTENARIO S.A.; CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E EDITORIAIS LTDA.; e a ora acionante, RADIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, por suposto grupo econômico. 



    5. E diante da solicitação do exequente, o despacho de Id c3196db determinou a expedição de ofício à Rádio Deus é Amor para fins de informação acerca de pagamento de créditos à ora peticionária, restando estabelecido, desde já, a imediata penhora de valores eventualmente devidos, in verbis:



    (...)



    6. Veja-se que o MM. Juízo reconheceu a existência de grupo econômico entre a principal executada (GAZETA MERCANTIL) e diversas companhias, dentre as quais se encontra a ora reclamante, que pertencem a segmentos, corpo societário e objetos sociais completamente distintos, sem que fossem oportunizados o contraditório e a ampla defesa. 



    7. Em face da r. decisão, a ora reclamante, apresentou Chamamento do Feito à Ordem (Id. 73df79d), de modo que, na ocasião, arguiu preliminar de sobrestamento do feito, ante a repercussão geral do Tema 1.232 reconhecida pelo STF e considerando que houve a inclusão em execução, a título de grupo econômico, de empresas que não participaram da fase de conhecimento. 



    8. Em maio de 2023, foi proferida decisão pelo ilustre Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.387.795/MG, em que houve a determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, com fito de evitar decisões dissidentes e respeitar a disciplina judiciária e estabilidade jurídica. 



    9. No entanto, a decisão de Id. f82b705 indeferiu o pedido de sobrestamento do feito (...).”(eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, alega que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, inobservou a determinação de suspensão nacional, proferida pelo Min. Dias Toffoli, Relator do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Argumenta, desse modo, que “o grupo econômico foi deflagrado ex officio e de forma sumária, em sede de execução, com a adoção de medidas cautelares de constrição patrimonial em face da executada principal, sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ora reclamante”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, ao final, a concessão de liminar, para suspender o processo na origem e determinar o cancelamento da penhora efetivada, dado que “[a] ordem de penhora de créditos da parte reclamante de valores de elevada monta (R$ 1.002.206,42 em 10/02/2025) e efetiva constrição patrimonial atrai a perda da capacidade operativa da empresa, e como resultado, a empresa passa a se ver impossibilitada de manter suas atividades empresariais”. (eDOC 1, p. 12)



    No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento da execução, até o julgamento definitivo do Tema 1.232 da repercussão geral.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 21, ID: a6f60fb5).



    Novas informações acostadas no eDOC 35 (ID: 95b14c89) e eDOC 46 (ID: b56a41eb).



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, na qual pugna pela improcedência da reclamação (eDOC 50, ID: 98d3d7ed).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a empresa reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes, dentro da própria Corte, acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    No caso em tela, consta dos autos que a reclamante peticionou ao Juízo da execução, em 18.8.2023, requerendo a suspensão do processo, tendo em vista a determinação proferida no Tema 1.232 da repercussão geral. 



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem em razão da suposta preclusão da matéria, consoante decisão nos seguintes termos:



    “Vistos etc. 



    A RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, nos autos do presente processo movido   por EDUARDO SGANZERLA contra EDITORA RIO S.A e outros, CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, conforme manifestação de ID73df79d. Notificado o Exequente apresentou manifestação de ID. e1b4bf3.   



    1. TEMA 1232 



    A Executada Rádio Cidade do Rio de Janeiro LTDA requer, nos autos do presente processo movido por Eduardo Sganzerla contra Editora Rio S.A. e outros, o chamamento do feito à ordem, com o objetivo de obter o sobrestamento do processo, fundamentando seu pedido no despacho de ID. c3196db, que determinou a expedição de ofício à Rádio Deus é Amor para que informe sobre eventuais pagamentos de créditos à peticionante.  



    A executada argumenta que a situação dos autos guarda identidade com a controvérsia tratada no RE 1.387.795/MG, classificada como Tema 1232 de Repercussão Geral do STF, que determinou a suspensão de todas as ações que discutam a existência de grupo econômico e a inclusão, na fase de execução, de empresa que não participou da fase de conhecimento. 



    No entanto, não assiste razão à executada em sua manifestação.  



    O despacho de ID. c3196db limitou-se a determinar a expedição de ofício à Rádio Deus é Amor, exclusivamente para obter informações sobre pagamentos de créditos em favor da executada Rádio Cidade do Rio de Janeiro LTDA (CNPJ 31.516.826/0001-31). Em caso de resposta positiva, foi determinada a retenção dos valores e seu depósito junto à Caixa Econômica Federal, agência 1509, até atingir o montante atualizado da presente execução. Não se trata, portanto, de inclusão da Rádio Deus é Amor no polo passivo da ação, mas apenas da penhora de créditos eventualmente devidos à Executada, medida legítima no curso da execução. 



    Além disso, em relação ao Tema 1232 do STF, deve-se ressaltar que a determinação de suspensão de processos se aplica apenas a empresas que não participaram da fase de conhecimento, sendo irrelevante no presente caso, pois a Rádio Cidade do Rio de Janeiro LTDA já está incluída na lide desde 2015. Assim, a matéria já está preclusa, não sendo cabível nova manifestação sobre o tema. Diante do exposto, indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem e o sobrestamento do processo, mantendo o regular prosseguimento da execução.



    (...)



    III. CONCLUSÃO. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de chamamento do feito à ordem e sobrestamento do processo, ao tempo que mantenho o quanto determinado nos no despacho de ID c3196db e decisão de ID 4ee99b6, que determinou a quebra do sigilo fiscal dos demandados, dos últimos seis meses via SISBAJUD/BACEN.” (eDOC 15, ID: b0e9a716; grifos nossos)



    Ademais, extrai-se dos autos informações dando conta que a citação da empresa ora reclamante somente se concretizou após sua inclusão no processo de execução trabalhista. Nesses termos, confira-se:



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta por EDUARDO SGANZERLA, inicialmente contra a JB COMERCIAL S.A. 



    Esgotados os meios de execução contra o processo principal, em 20.09.2009 (ID a24143f, fls 3454\3459 e 3465), o Exequente noticiou que, conforme informações colacionadas no processo 01000-2007-064-01-00-5, em trâmite na 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a empresa RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, e outras, compunham o mesmo grupo econômico da executada principal, e requereu a inclusão nos autos das empresas, com citação para pagamento do crédito do autor. 



    Em 30.07.2009, foi determinada a notificação da Reclamada a para se manifestar acerca da promoção e documentos juntados pelo Autor. ( d 14a22d2 – FL 3740) 



    A Executada JB COMERCIAL S.A foi notificada conforme ID 14a22d2 ( fl 3741) para se manifestar acerca da alegação de grupo econômico. 



    Em 14.08.2009, a empresa JB COMERCIAL S.A (executada principal), apresentou a manifestação de ID c2dfdc6 ( fls3750\3755), negando a existência de grupo econômico. 



    O Exequente foi notificado em 13.10.2009 para se manifestar acerca dos documentos juntados pela Executada. 



    Em 21.10.2009, o Exequente apresentou manifestação acerca da manifestação e documentos apresentados pela Executada. 



    Em 28.10.2009, a matéria acerca da existência de grupo econômico, foi julgada pela então Juíza Auxiliar Dra Cecília Pontes Barreto Magalhães, que reconheceu a existência sucessão empresarial entre as empresas ‘Jornal do Brasil’ para a COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMÍDIA e a existência de grupo econômico entre as empresas COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMÍDIA, JB COMERCIAL S\A, DOCAS INVESTIMENTOS S\A, NEWS COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS E PERIÓDICOS LTDA, BRASILLOG COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA, BRASIL MULTIMÍDIA DIGITAL LTDA, CBTV COMUNICAÇÕES LTDA SPORT E LAZER IV CENTENÁRIO S\A E A RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, por coordenação, com a consequente responsabilidade solidária passiva entre os componentes do grupo . (ID 732dd04 – fls 3775\3776) 



    (...)



    Em 26.10.2010, notificado para indicar meios de prosseguimento da execução, o exequente requereu a citação das demais empresas que compunham o Grupo econômico. Em 05.11.2010, foi determinada a citação das empresas que compunham o grupo econômico. 



    Em 10.11.2010 foi expedida Carta Precatória Executória para citação das empresas JB COMERCIAL S\A, DOCAS INVESTIMENTOS S\A, NEWS COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS E PERIÓDICOS LTDA, BRASILLOG COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA, BRASIL MULTIMÍDIA DIGITAL LTDA, CBTV COMUNICAÇÕES LTDA SPORT E LAZER IV CENTENÁRIO S\A E A RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, conforme ID 925eebc, fls 3825\3826, que foi distribuída sob nº 1356-25.2010.5.01.0067, para 67ª VT Rio de Janeiro. 



    Em 26.04.2011, a carta Precatória foi devolvida e apensada aos autos. 



    Em 27.04.2011, foi determinada a inclusão das empresas citadas no BACENJUD ( id925eebc – FL3840). 



    Em 29.04.2011 as empresas foram incluídas no BACEN JUD. 



    Em 03.10.2011, foi certificada a resposta negativa do BACENJUD e concedida vista ao Exequente dos bens indicados à penhora (925eebc- 3842) 



    Em 09.05.2011, o Exequente manifestou-se acerca dos bens indicados à penhora e requereu a renovação do BACENJUD e penhora de 30% do faturamento da empresa Gazeta Mercantil. (ID925eebc – fls 3845\3848)



    (...)



    Conforme comprovante de depósito de ID f4b0538-fl 3890, houve penhora de crédito da RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no valor de R$807, 12, em 25.10.2011. O BACEN foi renovado e houve nova penhora de crédito no valor de R$ 204,84 (IDbe24e12 – fl3903), em 03.11.2011, nova renovação do BACEN e novo bloqueio no valor de R$109,26 em 04.11.2011, entre outros valores das demais empresas.



    (...)



    Em 26.03.2012, ID afe0d8c, fls 4056\4061, a RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, apresentou manifestação requerendo ao chamamento do feito à ordem, aduzindo que foi apresentada exceção de pré executividade, nos autos da carta precatória, alegando que houve, em 07.10.2010, que não foi apreciada por este Juízo em face do desaparecimento dos volumes 1 e 2 da CP , requerendo a apreciação. Alega a nulidade dos atos executórios em face da inexistência de grupo econômico entre a empresa RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO e as demais empresas, em especial com a Editora JB S\A. Requereu o sobrestamento do feito até a localização dos volumes 1 e 2 da CP e apreciação da petição apresentada em 07.10.2010, bem como o desbloqueio dos valores penhorados nos autos.



    (...)



    A exceção de pré-executividade oposta PELA RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, foi julgada improcedente em 25.10.2012, conforme ID f15d91c – fls4097\4098.



    Foi interposto Agravo de Petição, ID f15d91c, fls 4101\4117, PELA RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Apresentada contrarrazões – fls 4127\4134. Em 13.11.2013 a RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, apresentou manifestação requerendo o chamamento do feito à ordem para que fosse julgado o Agravo de Instrumento. Os autos encontravam-se no TST para julgamento do Recurso de Revista interposto pela BRASIL LOG. A petição foi encaminhada para o TRT5.



    Em 25.02.2015 foi determinada a renovação do BACENJUD, inclusive contra a executada RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO (fls 6 dos autos eletrônicos a 18), ID 6cd9807. 



    O Exequente indicou bens créditos a receber pelas empresas executadas para penhora (ID 08efd2f – fls 23\26). Foi determinada expedição de Carta precatória para penhora de créditos ( ID 9f5ea8e – fls 35)



    As Cartas Precatórias expedidas foram devolvidas com certidão negativa dos oficiais de justiça. 



    O Exequente requereu nova petição requerendo a penhora de faturamento das empresas integrantes do grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica das empresas. ( ID 8585334 – fls 77\82) 



    O despacho de ID a45c9c3, fls 84, determinou a a inclusão no passivo dos sócios indicados pelo exequente. A certidão de ID b94ece8, fls 85, informa que os sócios são as empresas que já são partes no processo. Foi determinada nova inclusão no BACENJUD E RENAJUD ( ID b90705b)



    (...)



    Foi realizada nova tentativa de bloqueio de crédito das empresas executadas, por meio do SISBAJUD, EM 27.07.2023, id 8c4a47b, tendo ocorrido bloqueio de crédito da executada RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, no valor de R$ 12.886,59. 



    Notificada para ciência da penhora, a executada RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA não apresentou manifestação.



    O despacho de ID - b5a9348, em 14.09.2023, determinou a liberação do crédito bloqueado em favor do Exequente.



    O Exequente apresentou manifestação de ID a2d9362, fls 2953\2954, requerendo renovação do convênio SISBAJUD, desta vez observando-se a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’, com ordens de bloqueio programadas até a integral satisfação do débito; uso do ‘módulo de afastamento do sigilo bancário’, com a disponibilização nos autos das informações prestadas pelas instituições financeiras, bem como a utilização da funcionalidade ‘requisição de informações’, com a juntada nos autos das informações cadastrais alcançadas.



    (...)



    Em 08.08.2024, a executada RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, apresentou manifestação requerendo o chamamento do feito à ordem, se insurgindo contra o pedido de quebra de sigilo bancário, ao tempo que indicou imóveis da executada Editora Rio, que tem como única acionais a empresa Docas Investimentos. Notificado, o Exequente apresentou manifestação de ID 050f1d8, fls 3166\3167. 



    A decisão de ID 34faf5b, determinou a expedição de ofício à 20ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, processo nº 0012629- 61.2005.4.02.5101 e requisitório de pagamento 500- 48.2021.4.02.9388, solicitando informação acerca da existência de créditos em favor das demandadas, entre elas a RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA. Foi respondido que o processo está em fase de instrução\decisão, apara apreciação de requerimento do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e só após seriam analisados os pedidos de reserva de crédito.



    (...)



    A RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, apresentou nova manifestação requerendo o chamamento do feito à ordem em face da determinação de quebra do sigilo bancário (ID c345d76 – fls 3214\3222). O Exequente apresentou manifestação de ID f5b3b51, fls 3225\3227, pugnando pela manutenção da determinação de requisição de quebra de sigilo bancário dos Executados, inclusive, da Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda, aduzindo ainda que tomou conhecimento que a contrato de cessão de horário de veiculação de ‘programa radiofônico’ entre a aqui Executada Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda – CNPJ: 31.516.826/0001-31 e a Rádio Deus é Amor, aduzindo que Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda é detentora da concessão do dial 102,9, FM, cuja concessão fora arrendada à Rádio Evangélica ‘Deus é Amor’ e requereu expedição de Carta Precatória para penhora do valor destinado ao pagamento do arrendamento do dial 102,9, até o limite do crédito devido ao Exequente. 



    O despacho de ID c3196db, fls 3228, determinou a expedição de ofício para a RÁDIO DEUS É AMOR, situada no Rio de Janeiro, para que informe a este Juízo, no prazo de trinta dias, o pagamento de créditos em favor do executado RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, e em caso positivo proceda-se, de logo, a retenção do valor, a serem colocados à disposição deste Juízo, por meio de depósito judicial junto à caixa Econômica. O ofício foi encaminhado, conforme certidão de ID 582717f. 



    A RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, apresentou nova manifestação em 19.02.2025 (ID 73df79d - 3240\3245), alegando, entre outras coisas, que a situação destes autos revela inegável identidade com a situação retratada no RE 1.387.795/MG, classificada como Tema 1.232 no ementário de Repercussão Geral do STF, requerendo a suspensão do feito até a decisão final a ser proferida pelo e. STF acerca da questão. 



    O Exequente, apresentou manifestação de ID e1b4bf3, aduzindo que não houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria no Acórdão proferido pela Suprema Corte, Tema 1.232 (leading case RE1. 387.795), requerendo que haja afastamento de pleito. 



    Foi proferida decisão, ID f82b705 – fls3312\3313, aduzindo que o despacho de ID. c3196db apenas determinou a expedição de ofício à Rádio Deus é Amor, exclusivamente para obter informações sobre pagamentos de créditos em favor da executada Rádio Cidade do Rio de Janeiro LTDA e, em caso de resposta positiva, foi determinada a retenção dos valores e seu depósito judicial junto à Caixa Econômica Federal, até atingir o montante atualizado da presente execução, não se tratando de inclusão da empresa Rádio Deus é Amor no polo passivo da ação, mas apenas da penhora de créditos eventualmente devidos à Executada, medida legítima no curso da execução. Constou ainda decisão que Tema 1232 do STF, que a determinação de suspensão de processos se aplica apenas a empresas que não participaram da fase de conhecimento, estando a matéria preclusa no caso dos autos, vez que a Rádio Cidade do Rio de Janeiro LTDA já está incluída na lide desde 2015, não sendo cabível nova manifestação sobre o tema.



    (...)



    A IGREJA PENTENCOSTAL DEUS É AMOR, na qualidade de terceira, procedeu com o depósito nos autos do crédito devido à empresa RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA, no valor de R$ 327.080,13 ( ID 28c074b). 



    A Executada RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO LTDA e outras executadas, foram notificadas para ciência da penhora do crédito depositado, para, querendo, apresentar embargos à execução, estando os autos aguardando o decurso do prazo.” (eDOC 21, ID: a6f60fb5; grifos nossos)



     



    Em novas informações, foi esclarecido o seguinte:



    “Em atendimento à determinação contida no PROAD 10810/2025, recebida neste Gabinete no dia 01/08/2025 (sexta feira), depois das 13hs, encaminho a V. Exa., para os devidos fins, informações relativas ao agravo de petição nº 0053500-17.2002.5.05.0011, interposto pela ora reclamante, em face da improcedência da exceção de pré-executividade oposta, distribuído a esta Relatoria, conforme determinação do Ex.mo Ministro Gilmar Mendes. 



    Naquela oportunidade, S. Exa. o Ministro Relator consigna ainda que não há informações acerca do julgamento do Agravo de Instrumento, a partir das ‘informações encaminhadas (eDOC 21, ID:a6f60fb5), ‘Em 13.11.2013 a RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO, apresentou manifestação requerendo o chamamento do feito à ordem para que fosse julgado o Agravo de Instrumento. Os autos encontravam-se no TST para julgamento do Recurso de Revista interposto pela BRASIL LOG. A petição foi encaminhada para o TRT5.’ 



    Com efeito, houve distribuição do agravo de petição interposto pela reclamada Rádio Cidade do Rio de Janeiro, interposto em 31/03/2025, em 23/05/2025. Em 30/05/2025, é interposto outro Agravo de Petição. Na sequência, há uma série de peticionamentos e apresentação de contraminuta, até apresentação de comprovante de depósito judicial em 03/07/2025. 



    Procedida análise do processo (migrado do antigo sistema E-SAMP para o PJE, o que ocasiona dificuldade no exame do feito, diante da ausência de cronologia quando da digitalização de suas peças), foi observado julgamento do Agravo de Petição C, em 05/12/2017, complementado por embargos de declaração, cujo acórdão foi publicado em 12/07/2018, sendo apreciados em pela então Desembargadora Maria Adna Aguiar, quando em atuação na 5a Turma deste Regional, ora aposentada. 



    Por força do Regimento Interno desta Corte, determinei a redistribuição do feito, dentre os integrantes da Eg. 5a Turma, com encaminhamento do feito Presidente daquele Colegiado, na forma do quanto disposto no seu art. 141, §4º, I (...).” (eDOC 47, ID: c12fe23d)



    Ora, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que incluiu a empresa ora reclamante no polo passivo da execução, mormente em razão da citação da executada ter se concretizado após sua prolação. 



    Com efeito, considerando o contexto fático e levando em conta que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública, que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma, porquanto a empresa reclamante, em razão de pertencer a mesmo grupo econômico, restou incluída em execução trabalhista sem que participasse do processo de conhecimento, e sem que lhe fosse oportunizado apresentação de defesa. 



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental na Reclamação. Execução. Direcionamento à Empresa que não Integrou o Processo de Conhecimento. RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232). Ordem de Suspensão Nacional dos Processos: Inobservância. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a suspensão do processo em que proferida a decisão reclamada, por entender violada a ordem de suspensão nacional determinada pelo Relator do RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, à ordem de suspensão nacional dos processos emitida no RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 4. A moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata a ser realizada pela Corte no Tema RG nº 1.232, envolve processos judiciais já transitados em julgado e, portanto, em fase de execução, a revelar o descabimento da alegação de que o trânsito em julgado da decisão reclamada tornaria inviável a análise realizada neste feito. 5. A análise dos autos evidencia que, no caso concreto, a empresa reclamante (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo. 6. A recusa do Juízo reclamado em sobrest